Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-31.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. FALHA: PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA E CONSEQUENTE INDISPONIBILIDADE DA LINHA. REFLEXOS NA CURADORIA EXERCIDA PELA REQUERENTE SOBRE SEU CÔNJUGE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE TELEFONIA (PRESTADORA E RECEPTORA). FATO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrida retrata a efetivação de portabilidade de linha telefônica, sem a solicitação da titular (Resolução 460/07 da Anatel). Insurge-se a requerida Claro S/A contra a sentença de parcial procedência dos pedidos: reparação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 2.500,00.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que a ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta portabilidade indevida de linha telefônica), de sorte que a aferição da responsabilidade da requerida constitui matéria afeta à questão de fundo.
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
B. A responsabilidade das demandadas (prestadoras doadora e receptora) é solidária, na medida em que, nos termos da Resolução 460/2007 da Anatel, incumbiria: i) à recorrente (prestadora doadora) a conferência e confirmação dos dados do usuário (artigo 49); ii) à recorrida (prestadora receptora) zelar pela segurança da correta habilitação e identificação do usuário (artigo 50).
C. Ressalta-se que o processo de portabilidade deve ser iniciado com a solicitação da parte usuária da linha telefônica, e toda a documentação inerente a esse processo deve ser objeto de análise e autenticação por ambas as operadoras de telefonia envolvidas no processo.
D. No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a regularidade da portabilidade (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), sobretudo em razão do reconhecimento pela requerida “Surf Telecom” de que terceira pessoa entrou em contato e solicitou, em nome da requerente, a portabilidade do terminal telefônico (id 46017346, p. 2).
E. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por indevida a indisponibilidade da linha telefônica da demandante no período de 10.8.2022 a 31.8.2022 (id 46017346, p. 8).
F. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
G. Desse modo, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a tipificar dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso que ora se apresenta, a situação vivenciada teria redundado na indisponibilidade da linha telefônica da requerente de 10.8.2022 a 31.8.2022, o que teria dado causa a intercorrências na curadoria exercida por ela sobre seu marido (id 46017257), além de sentimento de frustração, intranquilidade e angústia. Esses fatores ultrapassam o campo do mero aborrecimento para atingir a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da demandante (Código Civil, artigos 12 e 186).
H. E em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).